Tribunal: TJPA
Processo: 0007042-59.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007042-59.2018.8.14.0049

APELANTE: ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE, TATIANE SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO PELA INÉPCIA DA INICIAL
. REJEITADA.
DENÚNCIA QUE CONTÉM TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - DEFESA EXERCIDA EM SUA PLENITUDE, SEM QUALQUER PREJUÍZO AOS APELANTES.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DOS APELANTES, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (7,266G

DE COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART

33,
CAPUT,
DA LEI 11.343/06, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS. COMPROVAÇÃO DO NÚCLEO: TER EM
DEPÓSITO
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezenove

dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19

de setembro

de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADRIANO WILLIAM DOS SANTOS ALBUQUERQUE e TATIANE SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará
, que os condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Posteriormente, a pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direito, quais sejam: Prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.

Na
denúncia,
ID 8846289, o representante do Ministério Público relatou que no dia 03/08/2018, por volta de 12h30m, na Rua Jardim das Acácias, Quadra 05, entre as Ruas Dona Ivone Holanda e Tv. Leonilo Azevedo, naquele município, os denunciados Tatiane Soares e Adriano Willian dos santos Albuquerque mantinham em depósito 36 (trinta e seis) petecas de substância conhecida como “cocaína”, sem autorização legal ou regulamentar.

Prossegue a denúncia, esclarecendo que uma equipe da Polícia Civil, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão domiciliar referente à “Operação Sentinela”, chegou ao imóvel apontado no decreto prisional e ao realizar a busca no local, nenhum objeto ilícito foi encontrado.

Entretanto, aos fundos da residência apontada havia outra casa que pertencia ao casal de acusados Adriano e Tatiane, os quais, tendo percebido a presença da equipe policial, identificaram-se rapidamente e saíram do local. Seguidamente, o investigador IPC Everaldo começou a realizar buscas na parte externa do terreno pertencente ao casal, ocasião e que encontrou enterrada, perto de uma fossa, uma sacola contendo 36 (trinta e seis) petecas de substância conhecida como “cocaína”.

Em sede policial, Tatiane negou que a substância encontrada pertencia a ela e ao companheiro.

Já Adriano Willian, confessou que o entorpecente pertencia ao casal e disse que compraram pela quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), contudo salientou que era apenas para consumo.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas dos artigos 33

c/c 35, ambos da Lei 11.343/06.

Em ID 8846290, recebida a denúncia em 31/08/2018;

Em ID 8846299, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/05/2019;

Em ID 8846301, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia, 24/09/2019;

Em ID 8846304, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 16/03/2020;

Em ID 8846307, Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.02.000605-QUI, o qual atesta tratar-se a substância apreendida daquela conhecida popularmente como “cocaína”, pesando um total de 7,266g (sete gramas, duzentos e sessenta e seis miligramas).

Em sentença
, ID 8846310, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver os ora apelantes da prática do crime previsto no art. 35, da lei 11.343/06 e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Em
razões recursais,
ID 8846319, pleiteou a defesa, preliminarmente, inépcia da inicial por não atender aos requisitos do art. 41 do CPP e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas ou negativa de autoria.

Em sede de
contrarrazões,
ID 8846332 o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior,
ID 8978345, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ADRIANO WILLIAM DOS SANTOS ALBUQUERQUE e TATIANE SOARES
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará
, que os condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR
-
Aduz o impetrante, preliminarmente, inépcia da inicial, afirmando que o Órgão Ministerial não descreveu por qual das condutas do art. 33 da Lei 11.343/06, os apelantes estão sendo processados, redundando em verdadeiro cerceamento de defesa.

Adianto não advir razão ao apelo.

A alegação de inépcia da denúncia não procede, razão pela qual impõe-se ser rechaçada, pois, como asseverou o magistrado singular em sua decisão, a ação penal descreve suficientemente fatos que se amoldam ao tipo penal, bem como preenche seus demais pressupostos legais.

Acerca da questão, o STJ assentou que a alegação de inépcia da

denúncia

deve ser afastada, quando preenchidos os requisitos do art.
41
do
CPP
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. POLUIÇÃO NO MEIO AMBIENTE POR LANÇAMENTO DE RESÍDUOS OU DETRITOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Os requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal foram preenchidos, ou seja, a descrição das condutas e de suas circunstâncias atende aos requisitos legais.
Em termos diversos, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do writ somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade
. Preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia e, por consequência, o constrangimento ilegal suscitado
( AgRg no RHC n. 134.159/PA, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 24/3/2022). 2. A parte agravante não reuniu elementos suficientes para infirmar o decisum agravado, o que autoriza a sua manutenção. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 163422 RJ 2022/0104650-3, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, do exame minucioso da denúncia, observo que a conduta praticada pelos apelantes se encontra perfeitamente descrita pelo Órgão Ministerial, senão vejamos:

“... os denunciados
TATIANE SOARES e ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE
mantinham em
depósito
36 (trinta e seis) petecas de substância conhecida como “cocaína”, sem autorização legal ou regulamentar...”
(GRIFEI).

Como visto, os apelantes praticaram a conduta “ter em
depósito”, estando os fatos amoldados ao tipo penal, considerando que enterraram na parte externa do terreno que lhes pertence, perto de uma fossa, uma sacola contendo 36 (trinta e seis) petecas de substância conhecida como “cocaína”.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência
Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 77 TABLETES DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. SUBLEVAÇÃO DEFENSIVA FULCRADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DE PARTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DA RESIDÊNCIA. DESCOBERTA DE GRANDE QUANTIDADE DA DROGA ENTERRADA NO QUINTAL DA CASA. EXAME QUÍMICO-TOXICOLÓGICO QUE CONCLUIU POSITIVO PARA MACONHA E REVELOU PESO LÍQUIDO DE 92,3 KG (NOVENTA E DOIS QUILOS E TREZENTOS GRAMAS) DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO E ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS PELA ACUSAÇÃO, RICOS EM DETALHES, SEM CONTRADIÇÕES E COERENTES COM OS FATOS NARRADOS. VALIDADE. DECLARANTE, ESPOSA, DO RÉU, QUE NEGOU A EXISTÊNCIA E APREENSÃO DE DROGA DENTRO DA CASA; TESTEMUNHA ARROLADA PELA DEFESA QUE NÃO ESTAVA NA RESIDÊNCIA DO RÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O LOCAL ONDE A DROGA ESTAVA ENTERRADA QUE RESTOU SUPERADA EM RAZÃO DAS IMAGENS JUNTADAS PELA DEFESA.
TERRENO LOCALIZADO NO FUNDO DO IMÓVEL E QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO BALDIO OU DE ACESSO IRRESTRITO.

RÉU QUE MORAVA NO PRIMEIRO ANDAR E QUE, DA JANELA DO QUARTO, PODIA VIGIAR O LOCAL ONDE A DROGA ESTAVA ENTERRADA. CONDUTAS DE GUARDAR E TER EM DEPÓSITO DROGA ILÍCITA EM GRANDE QUANTIDADE, QUE SE AMOLDAM AO TIP
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00127826320178152002, Câmara Especializada Criminal, Relator DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA , j. em 04-08-2020) (TJ-PB 00127826320178152002 PB, Relator: DES. RICARDO VITAL DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/08/2020, Câmara Especializada Criminal) (GRIFEI).

Ademais, não há mais sentido em analisar eventual inépcia da denúncia, porquanto preclusa, em razão da prolação da sentença condenatória.

Neste sentido,

é

o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADA. ENTORPECENTE APREENDIDO NA RESIDÊNCIA DE CORRÉU DEVIDAMENTE PERICIADO. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de que "a prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual inépcia da denúncia" ( REsp 1.370.568/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017).
2. A apreensão de drogas e a constatação da natureza entorpecente da substância por laudo toxicológico são imprescindíveis para demonstrar a materialidade do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. No caso, embora não tenha sido apreendido entorpecente com o paciente nem toda a substância comercializada pelo grupo, observa-se que a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas está comprovada pelo exame definitivo, que atesta a apreensão de 1.588,8 gramas de cocaína, em 24/2/2017, nos fundos da casa de um dos corréus, atribuída a propriedade aos membros da organização criminosa, composta pelo paciente e mais 12 agentes. Portanto, é inviável acolher o pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas pela ausência de materialidade delitiva. 3. Mantida a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes e a sanção imposta ao paciente, em patamar superior a 8 anos, o modo prisional fechado se mostra adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, 2º, a, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 669817 RJ 2021/0163705-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022) (GRIFEI).

Assim, não há como ser dado provimento a tal preliminar, razão pela qual a rejeito.

MÉRITO –

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
:

Requereu a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para imputar a responsabilidade penal aos réus, bem como de que a mera apreensão de entorpecente não
é fato apto a demonstrar ou fazer incidir a pena do artigo 33 da Lei
nº 11.343/2006.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão do Objeto
(ID 8846284 – fl. 08) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(
ID 8846307
), tendo os apelantes, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, como no caso em apreço que restara comprovado o núcleo “ter em depósito”, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merece destaque o depoimento prestado pelo IPC Everaldo da Silva Queiroz Filho, que ao Juízo esclareceu (ID 8846327/8846328)
:

“... QUE estavam em uma operação de busca e apreensão nessa residência da quadra 05, salvo engano
; QUE foi feita a busca na referida residência, mas nada foi encontrado;

só que essa casa tem a frente pra uma rua e fundos pra outra rua, pelo que as equipes chegarem pela frente e por trás; QUE quando a equipe de trás chegou, abordou o casal nessa referida residência onde foi encontrado no terreno as porções de pedra de “OXI”, na cada de trás, não era o alvo; QUE foi encontrado o casal, o qual se identificou rapidamente, que seria o Sr. Adriano e a Sra. Tatiane, e em seguida os dois foram embora, saíram do local; QUE fizeram a busca no alvo, como não encontraram nada, se estenderam
;
Que tinha uma passagem para essa outra residência e quando estava averiguando encontrou no quintal, enterrado próximo a fossa, essas, salvo engano, 36 cabeças de pedra de “OXI”, no terreno que já era dos acusados...

Em que pese não ter informado muitos detalhes da operação que culminou com a prisão dos apelantes, as afirmações feitas pela IPC Samara dos Santos da Silva ao Juízo vão ao encontro das declarações feitas pelo IPC Everaldo, vejamos (ID 8846330)
:

“... QUE a droga foi localizada pelo outro colega, o IPC Everaldo
; QUE participou da diligência; QUE quando encontraram a droga e voltaram para a residência o casal havia se evadido; QUE recorda que eram mais de 30 porções...”

Em sede policial, o Delegado de
Polícia
Raimundo Augusto Damasceno Souza declarou (ID 8846280 – fl. 03)
:

“... Que, é delegado de polícia, lotado como Diretor na Seccional de Polícia de Santa Izabel, e informa que no dia de hoje por volta das 12h30m convocou os policiais para cumprir mandados de Busca e Apreensão referentes a Operação Sentinela, onde compunha a equipe juntamente com IPC RICARDO, IPC ROBERTO, IPC SAMARA e IPC EVERALDO; QUE, foi realizado o devido deslocamento ao alvo designado, localizada na rua Rua Jardim das Acácias, Quadra 05, S/Nº, entre as Ruas D. Ivone Holanda e Tv. Leonilo Azevedo, Bairro Jardim das Acácias, Santa Izabel do Pará/PA; QUE,a residência solicitada no mandado foi devidamente averiguada, contudo, nenhum objeto ilícito foi encontrado no local; QUE, aos fundos havia outra casa, onde um casal estava no local, os nacionais TATIANE SOARES e ADRIANO WILLIAN DOS SANTOS ALBUQUERQUE, que ao perceberem a presença dos policiais, identificaram-se e rapidamente saíram do local; QUE, enquanto realizavam buscas no local do mandado, o IPC EVERALDO extendeu-se até a parte externa do terreno de ADRIANO E TATIANE próximo a uma fossa, e encontrou enterrado UMA SACOLA CONTENDO 36(TRINTA E SEIS) PETECAS DE SUBSTÂNCIA PETRIFICADA SEMELHANTE AO "OXI"(COCAÍNA); QUE, foram encetadas buscas nas proximidades, com o sentido de localizar o referido casal, haja vista que foram liberados pois não estavam relacionados aos mandados; QUE, esclarece que a equipe logrou êxito ao localizar o casal na frente da residência da Ex-sogra de Tatiane, a Sra. Neusa Rosa Teixeira, situada na rua Benedito Holanda, Nº1667, Jardim das Acácias...”

Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas ou negativa de autoria, pois os depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em Juízo são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão dos apelantes, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois 36 (trinta e seis) porções foram apreendidas após serem desenterradas no quintal dos apelantes,
contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
, pesando no total 7,266g (sete gramas, duzentos e sessenta e seis miligramas), conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 19

de setembro

de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/09/2022